Tribunal: TJPA
Processo: 0804991-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804991-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ATILA ANDREWS CASTRO MOTA SILVA

AGRAVADO: ARIANNE ANGEL CASTRO MOTA SILVA, AGATHA INGRID CASTRO MOTA BARRAS, LEILA DE OLIVEIRA BEZERRA, ERIVAM LEMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR BLOQUEIO ON LINE VIA BACENJUD. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL AO PROVIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e provi
mento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária em Plenário Virtual realizada no vigésimo oitavo dia de novembro de 2022 .

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº: 0804991-53.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 0800313-44.2022.8.14.0501

AGRAVANTE: ATILA ANDREWS CASTRO MOTA SILVA

Advogado(s) do reclamante: PETER PAULO MARTINS VALENTE

AGRAVADO: ARIANNE ANGEL CASTRO MOTA SILVA, AGATHA INGRID CASTRO MOTA BARRAS, LEILA DE OLIVEIRA BEZERRA, ERIVAM LEMOS DOS SANTOS

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 9015479) com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
ATILA ANDREWS CASTRO MOTA SILVA
, contra parte da decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que, nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda
n.º 0800313-44.2022.8.14.0501, ajuizada em detrimento de
ARIANNE ANGEL CASTRO MOTA SILVA e OUTROS
, indeferiu pedido de sequestro, via bancejud, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) das contas de titularidade de duas das rés.

Aduz o agravante, em síntese, que os adquirentes do imóvel agiram de má-fé ao celebrar a compra e venda pois tinham conhecimento da incapacidade da alienante. Afirma que o imóvel foi adquirido pelos réus
LEILA DE OLIVEIRA BEZERRA
e
ERIVAM LEMOS DOS SANTOS
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob intermédio de
ARRIANNE ANGEL CASTRO MORA SILVA
, neta da idosa que ao tempo da venda era responsável pelo seu cuidado e usava das suas finanças, tendo figurado como testemunha no contrato, asseverando que os valores da mencionada venda estão depositados na conta de ambas as netas.

Colaciona trechos do relatório elaborado pela assistente social nos autos da ação de curatela, a fim de evidenciar o descaso das netas com a avó e a intenção de dilapidação do patrimônio da idosa, afirmando que elas se recusam a prestar informações sobre os valores recebidos pela venda do imóvel objeto da lide.

Alega que em 06/04/2022 uma das netas da curatelada foi para São Paulo e a outra para Santa Catarina, abandonando a avó e evadindo com o dinheiro da venda fraudulenta.

Sustenta a inexistência da irreversibilidade da decisão, na medida em que os valores permanecerão depositados em juízo até a decisão de mérito da demanda, afirmando estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida antecipatória diante da comprovação de que as agravadas estão na posse dos valores percebidos pela venda, bem como pelo fato de terem viajado para outros Estados.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento do recurso, com o deferimento da tutela antecipada recursal a fim de determinar o bloqueio do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) das contas das rés
ARRIANNE ANGEL CASTRO MORA SILVA
e
AGATHA INGRID CASTRO MOTA BARRA
. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a r. decisão vergastada.

Após regular distribuição perante esta instância revisora, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 9066759, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Instado a se manifestarem, os recorridos não apresentaram contrarrazões (ID 9934364).

Em parecer de ID 10009503, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2. Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de bloqueio
on line
na conta das requeridas.

Impende registrar que análise da matéria por este órgão
ad quem
está adstrita à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória objeto do recurso, cabendo apreciar se a parte autora, ora agravante, comprovou a presença dos requisitos que ensejam o deferimento do pleito excepcional.

Tratando-se de tutela provisória de urgência, a análise do recurso se limitará à verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos do deferimento do pleito, isto é, aferir a comprovação da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/2015
[1]
). Essas exigências deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, e que há necessidade de evitar a ocorrência do dano irreparável ou de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

A probabilidade a que alude o legislador e que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, a qual surge da confrontação das alegações com os elementos de prova disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, de maneira que o julgador deve estar convencido de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Já o perigo de dano consiste na iminência de um mal ou prejuízo causado ou favorecido pelo decurso do tempo e que revela uma urgência em obter aquele pronunciamento judicial, sob pena de comprometer os próprios efeitos práticos da decisão de mérito.

Nesse passo, da análise dos autos do presente recurso, assim como dos autos do processo de primeiro grau, sobretudo em razão de documentos juntados posteriormente à interposição do recurso, vislumbro a ambos os requisitos supracitados, pois os elementos constantes dos autos indicam, ao menos nesta fase processual em que a demanda carece de dilação probatória, que o negócio jurídico de alienação do imóvel da curatelada foi intermediado por dois dos réus
, havendo fortes indícios de que ambos ficaram com o valor da venda.

Por derradeiro, a despeito da precariedade que reveste esta fase processual, já é possível inferir o
perigo de dano
em prol da parte agravada, cuja iminência não pode aguardar o julgamento de mérito da ação de primeiro grau, sob pena de fulminar o próprio efeito prático da demanda, inexistindo, por outro lado, o risco de irreversibilidade da medida, porquanto os agravados poderão reaver os valores eventualmente bloqueados ao final da lide em caso de improcedência dos pedidos.

Como bem ressaltou o eminente Procurador de Justiça em seu parecer (ID 10009503):

“(...) In casu, com as venias das posições em contrário, entendemos que restam configurados os requisitos para a concessão da medida liminar de sequestro de bens, isto porque o Agravante logrou êxito em comprovar, por provas que merecem ser valoradas, isto é, pelo estudo realizado pela FUNPAPA e pelo laudo que atesta a incapacidade de sua avó, a verossimilhança de suas alegações, havendo, ainda, perigo da demora, já que os valores podem ser dilapidados (...)”

Diante de tais indícios releva-se prudente, a fim de assegurar o resultado útil do processo, o deferimento da medida excepcional pleiteada, sem prejuízo de reforma da decisão em momento posterior, diante de outros elementos probatórios.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, para deferir a tutela provisória de bloqueio via Bancejud, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nas contas de titularidade de
AGATHA INGRID CASTRO MOTA BARRA
e
ARIANNE ANGEL CASTRO MOTA SILVA
(nome social:
ALLEC ANGEL CASTRO MOTA SILVA
), permanecendo os valores depositados em juízo até ulterior deliberação.

É como voto.

Belém-PA, 11 de novembro de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
CPC. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 06/12/2022